Tribunal: CARF
Processo: 13830.900177/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900177/2011-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.724 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado), Thais
de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Traz-se a exame Processo Administrativo decorrente do Pedido de Ressarcimento
Eletrônico – PER no 34016.90934.160708.1.1.01-9771, referente a crédito de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) do 2o trimestre de 2007, ao qual foram vinculadas Declarações de
Compensação.
Como se extrai da fl. 34, o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado, homologando parte das compensações declaradas pelo contribuinte, em virtude da
ocorrência de glosas de créditos indevidos e a constatação de saldo passível de ressarcimento
inferior ao solicitado.
As glosas realizadas em notas fiscais não foram objeto de contestação do
contribuinte, concentrando o litígio sobre uma diferença de R$ 741.751,06 que deveria ter sido
“transportado” do período anterior, entretanto, não foi reconhecido na apuração eletrônica.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900177/2011-48
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.900177/2011-48

Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – PA que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade é
reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subseqüente.
SALDO CREDOR. APURAÇÕES ANTES E DEPOIS DO PERÍODO DE
REFERÊNCIA.
O saldo credor do período anterior e em períodos subseqüentes ao período de referência
(levado e calculado no Demonstrativo de Apuração de IPI Após o Período do
Ressarcimento) é decorrência de apurações eletrônicas de ressarcimentos/compensações
formalizadas pelo contribuinte, bem como dos débitos lançados nos PER/DCOMP. A
alteração desse valor, via manifestação de inconformidade, só se faz com prova
irrefutável de que houve erro do contribuinte ao informar o PER/DCOMP ou erro no
processamento eletrônico desses documentos. A mingua de prova num ou noutro
sentido é de se manter o valor deduzido no processamento eletrônico dos dados
informados no PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
reforçando os argumentos utilizados em primeira instância, destacando a existência de equívoco
no preenchimento do PER/DCOMP, o que acabou gerando o não reconhecimento do saldo de
crédito do período anterior (1o trimestre de 2007).
A recorrente ressalta ainda ter sido alvo de fiscalização relativa ao período de
apuração, momento em que foi constatada somente a necessidade de glosa de R$ 3.033,51.
Por fim, apoiando-se no Princípio da Verdade Material, solicita a reforma da
decisão do colegiado de primeira instância, e aponta a possibilidade de realização de diligência
para apreciação dos documentos juntados aos autos que fazem prova a seu favor (MPF no
0811800.2011.00318-5, Livro de Registro de Apuração de IPI, entre outros).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.900177/2011-48

Assim como relatado, o litígio compreende o indeferimento de parte do crédito
pleiteado no PER no 34016.90934.160708.1.1.01-9771, referente a crédito de IPI do 2o trimestre
de 2007.
Segundo a recorrente, apesar da conclusão da fiscalização de glosa de R$
3.033,51, o Despacho Decisório eletrônico emitido apontou uma diferença na apuração do
crédito de R$ 744.784,57, superando o apurado pelo procedimento fiscal em R$ 741.751,06.
Analisando os documentos autuados e as alegações do recurso, verifica-se que a
divergência consiste no saldo de crédito apurado em período anterior, conforme se explica:
Nos demonstrativos emitidos pela apuração eletrônica, constatou-se a inexistência
de saldo de crédito acumulado de período anterior (fl. 94):

Por outro lado, a recorrente junta aos autos documentos extraídos do MPF no
0811800.2011.00318 e o seu Livro de Registro de Apuração de IPI, buscando comprovar a
existência de saldo credor acumulado ao final do 1o trimestre de 2007, período exatamente
anterior ao em análise.
De fato, conforme o Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal (fls. 1554 e
seguintes), consta somente a apuração de glosa no valor R$ 3.033,51 referente ao 2o trimestre de
2007, sendo deferido o saldo residual.
Também no mesmo sentido, o Livro de Registro de Apuração do IPI do
contribuinte aponta Saldo credor de R$ 2.871.839,57, que, após a utilização parcial por meio do
PER/DCOMP no 16466.66824.221007.1.1.01-7910, referente ao 1o trimestre de 2007, ainda
restaria saldo credor a ser transportado para o período seguintes, conforme planilha apresentada
pela recorrente quando da realização da fiscalização (fl. 1553):
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.900177/2011-48

Na comparação entre documentos juntados aos autos e o Saldo apurado
eletronicamente, percebe-se que nem o erro de preenchimento apontado pelo contribuinte nem a
glosa encontram-se perfeitamente expostos.
É nesse sentido que entendo imprescindível a realização de diligência.
A decisão de primeira instância concluiu pelo indeferimento por entender que os
documentos juntados pela recorrente não eram suficientes para comprovar o erro de
preenchimento no PER/DCOMP e a consequente redução do valor do crédito a que fazia jus o
contribuinte.
Entretanto, entendo que, analisando toda a documentação juntada do MPF no
0811800.2011.00318 e o Livro de Registro de Apuração do IPI, considerando a divergência
entre a conclusão do procedimento fiscal e o Despacho Decisório eletrônico, deve o processo
retornar à Unidade de Origem para que se avaliem os documentos juntados (em Manifestação de
Inconformidade e em Recurso Voluntário).
Por tudo exposto VOTO por converter o julgamento em diligência para que a
fiscalização:
a) Proceda a análise dos documentos juntados aos autos em Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário, sem prejuízo da solicitação de novos
documentos, caso necessário;
b) Após análise, elabore Relatório de Diligência detalhando a divergência
existente entre o Saldo de Crédito de Período Anterior apurado
eletronicamente e o saldo apurado pelo contribuinte, demonstrando eventuais
alterações no reconhecimento do direito creditório;
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.724 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.900177/2011-48

c) Cientificar a recorrente do Relatório elaborado e facultar manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias e, após decorrido o prazo, retornar o processo ao
CARF para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital